Tribunal: TJDFT
Processo: 0755899-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DEVOLUÇÃO REALIZADA. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO. PROVA ACESSÍVEL À EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
1. A resistência à pretensão da parte autora levada a efeito pelo réu denota que o requerido ostenta interesse de agir.
2.Se a defesa da empresa gira em torno da alegação de que o consumidor não foi impedido de entrar na academia após a quitação do débito, cabia a ela apresentar as informações do sistema de controle de acesso ou imagens do circuito interno que comprovasse a entrada ou saída do usuário.
3. Ultrapassa a seara das adversidades e induz o dano moral o constrangimento perante outros usuários ao ter o acesso à academia recusado em dias subsequentes mesmo depois do pagamento da mensalidade.
4. Deve ser mantido o quantum fixado a título de danos morais se este reflete as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, a extensão da ofensa e, simultaneamente, atende os fins teleológicos da justa reparação.
5.Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da lei 9099/95.